Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios.
2. Divergindo o modo de execução entre as condutas delituosas, uma vez que o segundo roubo fora cometido contra mais de uma vítima, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, bem como ausente a unidade de desígnios, na medida em que os ilícitos não estão inseridos em um único contexto e nem integrantes de um dolo único, não há que se falar em crime continuado, mas, sim, em habitualidade criminosa.
3. Agravo conhecido e não provido.